Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLÊNCIA GRATUITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, consistente na firme palavra das vítimas, corroboradas pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.
IV – A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando pratica violência gratuita e extrema contra as vítimas, que embora não tenham demonstrado resistência alguma, foram agredidas com socos, chutes e coronhadas, e mantidas sob a mira de arma de fogo em sua cabeça, durante a empreitada criminosa.
V – Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja destacada para a terceira fase e a remanescente seja utilizada na primeira, para análise desfavorável de circunstâncias judiciais e majoração da pena-base.
VI – Recurso conhecido e não provido.